Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722536-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO Em petição de ID 19286831, os agravados requerem os benefícios da justiça gratuita. De acordo com os documentos juntados, o agravado Marcio é aposentado pelo INSS, recebendo proventos de R$ 4.602,42, sendo essa a única remuneração da família composta pela esposa (do lar), filha (desempregada) e neto (4 anos de idade). Sendo assim, entendo que os agravados não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Todavia, o mesmo pedido foi formulado na contestação (ID 71167573 do processo originário), o qual ainda não apreciado pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator